Tribunal: STF
Processo: ARE 1502262
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Administrativo. Processual Civil. Apelação ante sentença que, em ação de reintegração de posse ajuizada pela Rede Ferroviária Federal S/A em face do Município de Atalaia e outros, julgou improcedente o pedido de reintegração na posse de área compreendida entre o meio fio da Rua Martinho Maia e o aterro da Esplanada de Atalaia, onde se encontraria a Esplanada da Estação de Atalaia. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios parte ré, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.



    1- O Município de Atalaia apela da sentença, unicamente, quanto à condenação dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, requerendo sua majoração a fim de que a condenação seja fixada por equidade, conforme o § 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, id. 4058000.6914803.



    2- O DNIT, por sua vez, narra que ocorreu ocupação e esbulho de bem público de área compreendida entre o meio fio da Rua Martilio Maia e o aterro da esplanada de Atalaia, onde se encontra a Esplanada da Estação de Atalaia; de trecho que vai da Rua Franklin Roosevelt até a escadaria, ao lado da antiga estação, com diversos alvarás de construção emitidos pela prefeitura de Atalaia e pretensão de regularização da área por meio de Lei 799/1993, que extrapolou o seu poder de administração local. 



    3- A área questionada está sob a responsabilidade da Ferrovia Transnordestina Logística S/A, por força do contrato de concessão e de arrendamento, que transferiu a posse dos bens operacionais, móveis e imóveis, para fins de utilização na prestação do serviço de Transporte Ferroviário na faixa de domínio.



    4- A faixa de domínio constitui bem público sobre o qual se encontra construída a linha férrea. De acordo com o art. 9º, § 2º, do Decreto 2.089/1963, que aprovou o Regulamento da Segurança, Tráfego e Polícia das Estradas de Ferro, essa faixa teria uma largura mínima de seis metros contados, lateralmente, a partir do trilho exterior. No entanto, no caso dos autos, foram juntadas transcrições de escrituras públicas na quais constam que a faixa de domínio em questão, dista 20 metros para cada lado, contados do eixo central da linha férrea.



    5- Por sua vez, a faixa non aedificandi começa exatamente onde a faixa de domínio termina, nos exatos termos do inc. III, do art. 4º, da Lei 6.766/1979, e é um exemplo clássico de limitação administrativa imposta aos particulares. Ao contrário do que ocorre com a faixa de domínio, que pertence ao Estado, a faixa non aedificandi não é terreno público, ela continua fazendo parte do imóvel particular que se confronta com a rodovia, sendo que ao proprietário é imposta a obrigação de não fazer qualquer construção nessa parte do seu terreno.



    6- Assim, os 15 metros da faixa non aedificandi somados aos 20 metros da faixa de domínio, contados do eixo central da linha férrea, devem ser desocupados de forma definitiva com a demolição das edificações irregulares nela levantadas, a fim de reintegrar definitivamente a posse, relativamente à área objeto de esbulho/turbação, em favor da FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A, ficando a cargos dos réus, e em especial da Prefeitura de Atalaia, o ônus da demolição, considerando que esta deu causa a ação, ao emitir os alvarás de construção em local que não era permitido edificar.



    7- Desse modo, a despeito do evidente caráter social envolvido, entende-se que não se pode fechar os olhos à situação em foco, sob pena de gerar, na população, um falso sentimento de legitimidade em relação à ocupação das áreas non aedificandi e, assim, tornar cada vez mais árdua a tarefa de manter a mencionada faixa conforme os preceitos legais. A razão maior desse entendimento é, como já reiteradamente declinado, cuidar da segurança dos usuários da ferrovia e dos próprios moradores ao seu redor, considerando o risco de acidentes decorrentes dessas construções irregulares em local tão próximo da via férrea.



    8- Tampouco, se sustenta a justificativa do Ministério Público Federal fundamentada no direito fundamental à moradia, haja vista que o referido direito não é autoaplicável e depende de políticas públicas balizadas nos limites legais. Precedentes: PJE: 08003004720174058312, apelação cível, des. Manoel de Oliveira Erhardt, 4ª Turma, julgamento: 14/02/2023); PJE: 08000669420194058312, Apelação Cível, Des. Bruno Leonardo Camara Carra (convocado), 4ª Turma, julgamento: 25/01/2022.



    9- Ônus da sucumbência invertido. Honorários recursais acrescidos de 1% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.



    10- Apelação do DNT provida a fim de que o Município de Atalaia, juntamente com os demais réus, reintegre a posse à Ferrovia Transnordestina Logística S/A, e, apelação da Prefeitura de Atalaia improvida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXIII e XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente